Tribunal: TJMT
Processo: 1026125-52.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026125-52.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARIA CABRAL RIBEIRO TORRES - CPF: 293.253.901-91 (EMBARGANTE), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), JOSE RODOLFO NOVAES COSTA - CPF: 889.911.051-49 (ADVOGADO), DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 008.729.561-05 (ADVOGADO), COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL - CNPJ: 08.159.965/0001-33 (EMBARGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), ÁGUAS CUIABÁ - S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUAS E ESGOTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 85, §2o, DO CPC –
OMISSÃO
– RECONHECIMENTO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

“O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, devendo ser majorado na hipótese de fixação em montante irrisório.”
(RAI no 51.704/2016, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, J. em: 06.07.2016).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA CABRAL RIBEIRO TORRES
contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, no julgamento do RAC no 1026125-52.2018, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela embargante.

Em suas razões, de ID 62452982, a embargante aduz a existência de omissão no acórdão embargado, sob a fundamentação de que não houve a readequação dos honorários, uma vez que o proveito econômico saltou de R$703,75 (setecentos e tres reais e setenta e cinco centavos), para, acrescido da indenização por danos morais imposta à embargada, R$10.703,75 (dez mil setecentos e tres reais e setenta e cinco centavos).

Em contrarrazões de ID 63323451, a embargada refuta
in totum,
os argumentos lançados pela parte adversa.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve omissão no que tange à readequação dos honorários advocatícios em sede recursal, assim, o seu saneamento é a medida que se impõe.

A sentença recorrida arbitrou os honorários em R$1.000,00 (um mil reais), sendo o proveito econômico alcançado pela parte vencedora da ação, a quantia de R$703,75 (setecentos e três reais e setenta e cinco centavos).

O recurso de apelação foi provido, fixando o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Apreciando agora a questão, tenho que, por prover o recurso de apelação interposto pela parte embargante, era o caso de readequar a verba honorária com fulcro no art. 85, § 2o, uma vez que houve o aumento expressivo do proveito econômico:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, na atual processualística, os honorários advocatícios além de ser uma forma de remunerar o ofício dos advogados, funciona também como um mecanismo de restringir o ajuizamento de ações e interposição de recursos protelatórios, ou seja, o peticionamento sem lastro probatório, fático e/ou legal.

Aliás, sobre o tema, a suprema corte já decidiu:

(...) o fato de não ter apresentado contrarrazões não necessariamente significa que não houve trabalho do advogado: pode ter pedido audiência, ter apresentado memoriais. Em última análise, como eu considero que essa medida é procrastinatória e que a majoração de honorários se destina a desestimular também essa litigância procrastinatória.”
(ARE 964.330 AgR/ES, Rel. para acórdão Roberto Barroso, 1a Turma do STF, julgamento em 30/08/2016)

Dispositivo.

Com essas considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
para readequar os honorários advocatícios devidos pela parte embargada/apelada, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021